Tribunal: TJES
Processo: 5000438-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000438-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE AILTON BOLDRINI

AGRAVADO: EUGENIO HACHBARDT

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA – SITUAÇÃO ECONÔMICA ATUAL NÃO DEMONSTRADA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ,
“a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
(STJ - AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

2.
Na hipótese dos autos, o recurso de agravo de instrumento foi monocraticamente desprovido especialmente em razão do mérito do agravo de instrumento ser a própria gratuidade da Justiça, situação em que o então agravante deveria robustecer o conjunto probatório dos autos, trazendo comprovantes que afastassem qualquer dúvida acerca de sua condição financeira.

3.
Apesar das alegações no presente agravo interno, verifica-se que, ao contrário do que sustenta, o ora agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a sua situação de hipossuficiência financeira: continuou sem dar informações acerca da sua atividade autônoma ou os “bicos” aventados e também não comprovou a suposta inatividade da empresa do setor de extração de granitos.

4.

Com efeito, as
alegações acerca da
insuficiência econômica do agravante não se sustentam, mormente diante da inércia em se desincumbir da demonstração de sua atual situação financeira.
Portanto,
conclui-se
que o agravante
não preenche os requisitos necessários para a obtenção da gratuidade da justiça.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se
de Agravo Interno interposto por
JOSÉ AILTON BOLDRINE
contra a Decisão Monocrática de ID 4869807 que negou provimento ao agravo de instrumento que pleiteava a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, na forma do art. 932, IV do CPC.

Irresignado o agravante sustenta em suas razões ID 4938333 que a decisão agravada merece ser reformada, pois (i) em que pese existir a alegação de que o mesmo possui empresa registrada em seu nome, há anos não é exercida qualquer atividade nesta empresa, que inclusive já sofreu diversas ações trabalhistas; (ii) nas penhoras efetivadas na ação trabalhista não foi encontrado qualquer tipo de bem na conta do recorrente; (iii) a compra e venda de R$300.000,00 (trezentos mil reais), celebrada há quase 05 9cinco) anos, não foi paga ao recorrente; (iv) não faz uso de cartões de crédito.

Com base em tais argumentos, alega que existem comprovantes suficientes que atestem a hipossuficiência do agravante, pelo que deve haver a retratação da decisão monocrática agravada e, caso não seja possível, a sua reforma pelo órgão colegiado.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do presente recurso.

Consoante o disposto nos artigos 98 e 99 do CPC/15, a pessoa desprovida de recursos para arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios possui o direito à gratuidade da justiça.

Contudo, é cediço que
“a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente”
(STJ - AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 18-10-2017).

Na hipótese dos autos, o recurso de agravo de instrumento foi monocraticamente desprovido especialmente em razão do mérito do agravo de instrumento ser a própria gratuidade da Justiça, situação em que o então agravante deveria robustecer o conjunto probatório dos autos, trazendo comprovantes que afastassem qualquer dúvida acerca de sua condição financeira.

Apesar das alegações no presente agravo interno, verifica-se que, ao contrário do que sustenta, o ora agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a sua situação de hipossuficiência financeira: continuou sem dar informações acerca da sua atividade autônoma ou os “bicos” aventados e também não comprovou a suposta inatividade da empresa do setor de extração de granitos.

Com efeito, as alegações acerca da
insuficiência econômica do agravante não se sustentam, mormente diante da inércia em se desincumbir da demonstração de sua atual situação financeira.
Portanto, conclui-se que o agravante não preenche os requisitos necessários para a obtenção da gratuidade da justiça.
Outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUSTAS PROCESSUAIS ART. 82, CAPUT, CPC PAGAMENTO ADIANTADO REGRA ADMITE-SE EXCEPCIONALMENTE O DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO NÃO COMPROVADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O artigo 82, caput, do Código de Processo Civil dispõe que Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.
2 - No caso em apreço, não se verifica a existência de situação fática que autorize o diferimento do pagamento das custas, conforme postulado pelos agravantes, porquanto não demonstrada a impossibilidade temporária de arcar com o seu pagamento. 3 - A constatação das condições financeiras da agravante, justifica o indeferimento da assistência judiciária gratuita, uma vez que o benefício deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002683, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018).

Por conseguinte, não há como acolher a pretensão do ora agravante no sentido de reconsiderar a decisão agravada e conceder-lhe a assistência judiciária gratuita pretendida.

Nestes termos, firme nas razões expostas, conheço do presente agravo interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.